Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717772-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Admissibilidade. Inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Matéria não arguida nem decidida na origem. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do CPC. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Não se conhece do recurso neste ponto. 2 – Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. 3 – Base de cálculo. Metodologia de aplicação da SELIC. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a EC no 113/2021 entrou em vigor, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a SELIC será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. 4 – Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/1933, e 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando, em suma, que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo devido a aplicação dos juros SELIC sobre os juros já previamente calculados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido com relação ao alegado vilipêndio aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/1933, e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017